Tribunal: CARF
Processo: 10725.002615/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002615/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
JULIANA GAIA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução de instituição de ensino
regularmente autorizada pelo Poder Público da base de cálculo do IRPF
referente à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002615/2008-14
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 07-12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.246,32 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2006:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
17.268,42, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001 [...]
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado valor de
R$ 2.322.42, deduzido indevidamente a título de Despesa com Instrução, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-064.898, de 24.11.2014, e-fls. 83-90:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Sanadas as irregularidades nos comprovantes das despesas médicas, que
motivaram a glosa, por meio de documentos hábeis e idôneos, deve ser restabelecida a
dedução das respectivas despesas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE.
A apresentação de recibo emitido por profissional em período abrangido por
declaração de inidoneidade dos recibos por ele expedidos, exarada pela Receita
Federal do Brasil, desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços
e do correspondente pagamento, impede a dedução das respectivas despesas médicas.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do Relatório e Voto.
[...]
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
restabelecer parte da dedução de despesas médicas, no valor de R$ 6.000,00, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário apurado, correspondente ao
imposto de R$ 3.127,81, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Notificado em 22.12.2014, e-fl. 94, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 19.01.2015, e-fls. 96-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3- DESPESAS MÉDICAS
O valor de R$. 9.000,00 pago ao ROBSON FONSECA MENEZES MORAES
(CPF-MF n° [...]) não foi aceito como dedução, sob a alegação de que o ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 29, de 20/12/2011, ter declarado inidôneos todos
os recibos emitidos no período de 01/01/2006 a 31/12/2008. Acontece que o aludido
profissional, quando prestou seus serviços a recorrente era estabelecido e com
consultório montado, e sem nenhuma restrição para exercer sua atividade. A
recorrente foi devidamente atendida pelo profissional em questão, o tratamento
odontológico foi efetivamente prestado, e ela pagou pelo mesmo. Jamais, poderia a
recorrente imaginar que iria passar por todo esse problema. Além, do mais, os recibos
passados pelo mesmo, no período 2006/2008, foram considerados inidôneos no final
de 2011, muito tempo após o pagamento efetuado pela recorrente. A recorrente não
pode arcar com um prejuízo, para o qual não deu origem e nem contribuiu. A
recorrente pede que o referido pagamento seja aceito pela RFB, como despesa
dedutiva, pois a mesma está agindo de boa fé.
4- DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O valor de R$. 3.600,00, relativo ao INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA
INTENSIVA (CNPJ n° 07.853.537/0001-43) não foi aceito como dedução, sob a
alegação de ausência de prova de que o aludido instituto está autorizado pelo Poder
Público a "ministrar curso de pós-graduação, especificamente Mestrado Profissional
em Terapia Intensiva". Ora, isso não convence, pois a recorrente apresentou em todas
as suas peças de defesa, os elementos solicitados pela RFB. Esta pode, diante dos
poderes que lhe foram conferidos pela lei, solicitar diretamente ao referido Instituto os
atos que lhe possibilitaram a ministração do curso em tela. Não é justo que a RFB
transfira para o contribuinte uma ação que ela pode praticar. O contribuinte não tem
poder fiscalizatório, a RFB, tem.
A - A recorrente está anexando à presente, dois certificados expedidos pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA INTENSIVA; em um, consta que o
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

mesmo é reconhecido pela SOBRATI — SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA
INTENSIVA (Deliberação SOBRATI n° 10/2008, de 01/03/2008); outro, trata-se de
Mestre em Terapia Intensiva, onde constam as expressões "Política Nacional de
Atenção ao Paciente Crítico", "constante na Portaria do Ministério da Saúde n° 1071,
de 04/07/2005, n° 3432 de 12/08/1998 e da RBC 07 da ANVISA".
B - Portanto, sem dúvida o Instituto em tela está autorizado pelos poderes
instituídos, a ministrar o curso efetuado pela recorrente, o que possibilita a dedução
dos pagamentos efetuados para sua conclusão.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim sendo, requer a V. Sa. se digne receber e acatar o presente recurso para o
fim de reformar a respeitável decisão recorrida e considerar como dedutíveis as
despesas pagas ao Dr. ROBSON FONSECA MENEZES MORAES (R$. 9.000,00) e
ao INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA INTENSIVA (R$. 3.600,00), bem
como determinar o arquivamento do processo livrando a peticionaria de qualquer tipo
de penalidade, por ser um imperativo da mais pura e salutar JUSTIÇA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$3.127,81 (R$ 5401,62 – R$2.273,81) do ano-calendário de 2006 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Despesas Médicas

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-064.898, de
24.11.2014, e-fls. 83-90:
Acerca da despesa médica relativa ao profissional Robson Fonseca Menezes
Moraes, no valor de R$ 9.000,00, mantida em virtude de o Ato Declaratório Executivo
- ADE no 29, de 20/12/2011, da RFB, ter declarado inidôneos todos os recibos
emitidos no período de 01/01/2006 a 31/12/2008, somente caberia restabelecê-la se a
Impugnante tivesse apresentado provas cabais da efetividade dos serviços e do
correspondente pagamento. Isso porque, até prova em contrário, o ADE abrange todos
os recibos expedidos pelo profissional no período informado.
Como prova da despesa, a Contribuinte anexou somente os recibos de fls. 24 a
26, que não são suficientes para comprovar a realização dos serviços e a efetividade do
pagamento. É importante destacar que o art. 63, do Decreto no 7.574, de 2011,
estabelece que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
sua convicção.
Convém ressaltar que, instado a se manifestar sobre a matéria, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o entendimento acima, por intermédio
da Súmula CARF no 40, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 40:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício.” Cumpre informar que a Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz é decorrente da declaração de inidoneidade dos recibos
expedidos constante em Ato Declaratório Executivo, como neste caso.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.

Despesas com Instrução

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 08 de fevereiro de 2001, prescreve:
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução de instituição de ensino
regularmente autorizada pelo Poder Público da base de cálculo do IRPF referente à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
Verifica-se que dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF é
estabelecido na legislação de regência. A premissa é de que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Está registrado no Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-
064.898, de 24.11.2014, e-fls. 83-90:
No tocante às despesas com instrução, a manutenção da glosa foi baseada na
seguinte justificativa (fls. 44 e 45):
“Ausência de comprovação de quitação em alguns documentos apresentados.
Ademais, em consulta a natureza do código da atividade econômica principal do CNPJ
da empresa, verificamos que a mesma tem por objeto o “treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial”. Além disso, a contribuinte não trouxe aos
autos qualquer outro documento que demonstre se tratar de um curso ministrado por
instituição de ensino de graduação ou pós-graduação. Logo, não se verifica na
documentação apresentada os pressupostos para ser o mesmo considerado como
despesa com instrução”.
Junto a sua Manifestação de fls. 62 e 63, a Interessada apresentou Declaração
firmada pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva, datada de 23/09/2011, atestando
que recebeu da Contribuinte a quantia de R$ 5.400,00, relativa a pagamentos nos anos
de 2006 e 2007 de curso de Mestrado Profissional em Terapia Intensiva (fls. 72).
Juntou também a Declaração de fls. 73, da mesma empresa, datada de 08/03/2007,
atestando que a Impugnante encontrava-se matriculada no citado curso. [...]
Insta salientar que o código da atividade econômica principal do CNPJ da
empresa tem por objeto o “treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”,
como constatado quando da revisão do lançamento.
Diante da ausência de provas de que o Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva
se trata de instituição de ensino autorizada pelo Poder Público a ministrar curso de
pós-graduação, especificamente Mestrado Profissional em Terapia Intensiva, não há
como acatar as despesas em discussão como de instrução, por falta de atendimento do
disposto no caput do art. 81, do RIR/99, transcrito anteriormente.
O Recorrente apresenta o Certificado do Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva
(Ibrati) que outorga a titulação de Mestre em Terapia Intensiva no período de 27.05.2006 a
06.06.2007 datado de 21.08.2014, e-fls. 99-100. A inexistência de comprovação de que esta
instituição de ensino seja regularmente autorizada pelo Poder Público valida a dedução indevida
de despesas com Instrução apurada de ofício. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.136 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002615/2008-14

O Recorrente discorda da aplicação da penalidade.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo
(art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe da
intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Desse modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). A proposição do Recorrente, por conseguinte, não
pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 116
DF CARF MF
Original